Tribunal: TJPA
Processo: 0803512-79.2024.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803512-79.2024.8.14.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

APELADO: NAVEGACOES UNIDAS TAPAJOS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (TCFT). SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM RAZÃO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DAS CDAS. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PRECEDENTES STJ. TEMA Nº 271. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE ITAITUBA
contra sentença
que julgou
procedente a exceção de pré-executividade e extinguiu a Execução Fiscal sem resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se
deve ser reformada a sentença que julgou
procedente a exceção de pré-executividade e extinguiu a Execução Fiscal sem resolução de mérito.

III. Razões de decidir

3. No caso concreto, anteriormente ao ajuizamento da referida Execução Fiscal,
em abril de 2021, a Associação dos Terminais Portuários e Estações de Transbordo de Cargas da Bacia Amazônica, na qualidade de substituta processual de suas associadas, ajuizou a Ação Declaratória nº 0801280- 02.2021.8.14.0024 com o objetivo de discutir a exigibilidade
da
Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização do Trânsito e Circulação de Veículos de Grande Porte (TCFT
)
pelo Município de Itaituba.

4. A
ora Apelada depositou o valor correspondente aos 13 (treze) meses atrasados do pagamento da TCFT em um único depósito judicial, para suspender a exigibilidade do tributo durante a tramitação da Ação judicial.

5. O
artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, dispõe que o depósito do montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.140.956/SP (Tema nº 217), que firmou o entendimento vinculante de que os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo impedem o ajuizamento de Ação de Execução Fiscal.

7.
O ônus de sucumbência é inerente ao Princípio da Causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes, na forma do artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º, I, do CPC, ainda que não ocorra o julgamento do mérito.

8.
No presente caso, a Fazenda Pública Municipal foi devidamente citada nos autos da Ação Declaratória nº 0801280-02.2021.8.14.0024, tendo ciência da realização dos depósitos judiciais referentes à TCFT em questão.

9. Quanto a tese de
cobrança dos juros e multa devidos, trata-se de inovação recursal, pois não foi suscitada
em contestação, tendo o Município arguido no mérito somente a matéria em relação a ausência de nulidade das Certidões de Dívida Ativa,
não havendo nos autos qualquer demonstração de que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, razão pela qual submete-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciada, inviabilizando seu conhecimento nessa fase processual, a teor do disposto nos artigos 505 e 507 do CPC.

10. A

manutenção da sentença é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

11. Apelação conhecida e desprovida.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
Código Tributário Nacional, artigo 151, II; Código de Processo Civil,
artigos 85, §§ 1º, 2º e 3º, I, 505 e 507.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.072.117/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024; STJ - AgInt no REsp: 1776500 SP 2018/0284478-9, Data de Julgamento: 09/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022;
STJ -
REsp 1825853/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 11/10/2019;

STJ - REsp n. 1.140.956/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 3/12/2010; TJ-GO - Apelação Cível: 51624384420168090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). ANTÔNIO CÉZAR PEREIRA MENESES, Goiânia - 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Data de Publicação: (S/R) DJ de 29/01/2024; TJ-RJ, Apelação nº 0002382-16.2023.8.19.0014, Rel. Des. Fernando Cesar Ferreira Viana, julgado em 04/04/2024; TJ-SP - AI: 22189131720208260000 SP 2218913-17.2020.8.26 .0000, Relator.: Ricardo Chimenti, Data de Julgamento: 31/03/2021, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/03/2021
;
TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0856568-79.2018.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 02 de fevereiro de 2026
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação (processo nº
0803512-79.2024.8.14.0024
) interposta pelo
MUNICÍPIO DE ITAITUBA
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, nos autos da Ação de Execução Fiscal que julgou procedente a exceção de pré-executividade e extinguiu a Execução Fiscal sem resolução de mérito.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Diante do exposto
, julgo PROCEDENTE a presente exceção de pré-executividade, extinguindo a Execução Fiscal sem resolução de mérito
, com fulcro no art. 485, IV do CPC, enquanto suspensa a exigibilidade do crédito tributário; Indefiro o pedido liminar de retirada do protesto relacionado à inscrição nº 6353/2024, uma vez que a referida CDA não é objeto do presente processo, devendo ser discutida em ação própria. (Grifo nosso)

Em suas razões (Id. 25788544), o Apelante alega, em síntese, que, no momento do pagamento do montante acumulado, a empresa Apelada pagou somente o valor devido à título de taxa ( qual seja, R$ 5.677.559,45 – cinco milhões seiscentos e setenta e sete mil quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), deixando de realizar o pagamento da multa de 80% (oitenta por cento) do valor da taxa devida e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ou fração de mês, de acordo com o artigo 7º, II e III, da Lei Municipal nº 3.534 de 2020, o que equivale a R$ 5.280.125,28 (cinco milhões duzentos e oitenta mil cento e vinte e cinco reais e oitenta centavos).

Reconhece que houve o pagamento parcial dos valores em atraso da Taxa de Circulação e Fiscalização de Trânsito, conforme comprovantes juntados aos autos, entretanto, pretende dar fiel cumprimento à legislação Municipal, com o tratamento isonômico para todas as empresas com exercício de atividades econômicas no Município de Itaituba com a cobrança dos juros e multa devidos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, restabelecendo o direito da Fazenda Pública em pleitear o crédito tributário apresentado na Ação de Execução Fiscal. E, na hipótese de não reconhecimento dos valores devidos, pugna pela isenção total de honorários de sucumbência, em razão de ausência de má-fé.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id. 26686209), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação, passando a examiná-la.

A questão em análise reside em verificar
se
deve ser reformada a sentença que julgou
procedente a exceção de pré-executividade e extinguiu a Execução Fiscal sem resolução de mérito.

No caso concreto, a Ação de Execução Fiscal foi ajuizada pelo Município de Itaituba para a cobrança da Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização do Trânsito e Circulação de Veículos de Grande Porte (TCFT), referente ao período compreendido entre junho de 2021 e dezembro de 2023, baseada nas Certidões de Dívida Ativa nº 27685/2023 e 1226/2024.

Contudo, anteriormente ao ajuizamento da referida Execução Fiscal, em abril de 2021, a Associação dos Terminais Portuários e Estações de Transbordo de Cargas da Bacia Amazônica – AMPORT, na qualidade de substituta processual de suas associadas, ajuizou a Ação Declaratória nº 0801280- 02.2021.8.14.0024 com o objetivo de discutir a exigibilidade da Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização do Trânsito e Circulação de Veículos de Grande Porte (TCFT) pelo Município de Itaituba.

Assim, a ora Apelada, na condição de associada da AMPORT, depositou, em 31/08/2022, o valor correspondente aos 13 (treze) meses atrasados do pagamento da TCFT, qual seja R$ 5.677.559,45 (cinco milhões seiscentos e setenta e sete mil quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) em um único depósito judicial, para suspender a exigibilidade do tributo durante a tramitação da Ação judicial, uma vez que discute se a exigibilidade da taxa é devida.

Acerca do tema, o artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, dispõe:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

II - o depósito do seu montante integral

Dessa forma, nos termos do referido artigo, no presente caso, a exigibilidade dos débitos tributários referentes à TCFT ficou suspensa até o julgamento final da controvérsia judicial referente à legalidade da sua cobrança.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.140.956/SP (Tema nº 217), que firmou o entendimento vinculante de que os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo impedem o ajuizamento de Ação de Execução Fiscal. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO INTEGRAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.140.956/SP. TEMA 271/STJ. 1. Diante da argumentação da agravante, reconsidera-se a decisão monocrática para apreciar novamente a pretensão veiculada no Recurso Especial. 2. Conforme ficou consignado no acórdão recorrido, as DCG 36.266.003-4 e 36.275.545-0 foram lavradas após a realização do depósito do montante integral do Mandado de Segurança 2003.51.01.013952-6. 3.
Assim, o entendimento do Tribunal a quo está em dissonância da jurisprudência do STJ, consolidada no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.140.956/SP, no sentido de que "os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta" (Tema 271 do STJ).
4. Agravo Interno provido para reconsiderar a decisão monocrática e, em novo julgamento, dar provimento ao Recurso Especial para restabelecer a sentença. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.072.117/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024- Grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO ANTIEXACIONAL ANTERIOR À EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 151, II, DO CTN). ÓBICE À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL, QUE, ACASO AJUIZADA, DEVERÁ SER EXTINTA. 1.
O depósito do montante integral do débito, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo o ajuizamento da execução fiscal por parte da Fazenda Pública
. [...] 2. É que as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN) impedem a realização, pelo Fisco, de atos de cobrança, os quais têm início em momento posterior ao lançamento, com a lavratura do auto de infração. 3. O processo de cobrança do crédito tributário encarta as seguintes etapas, visando ao efetivo recebimento do referido crédito: a) a cobrança administrativa, que ocorrerá mediante a lavratura do auto de infração e aplicação de multa: exigibilidade-autuação; b) a inscrição em dívida ativa: exigibilidade-inscrição; c) a cobrança judicial, via execução fiscal: exigibilidade-execução. 4.
Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta
. [...] 10. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ - REsp n. 1.140.956/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 3/12/2010 – Grifo nosso)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO PRÉVIO DO MONTANTE INTEGRAL DO DÉBITO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE APTA A IMPEDIR O AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL 1.140.956/SP, JULGADO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/73. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Execução Fiscal, ajuizada em face da sociedade empresária visando a cobrança de créditos tributários, a título de ICMS, os quais estavam com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, II, do CTN, em razão de depósitos judiciais no âmbito de Mandado de Segurança. Apresentada Exceção de Pré-Executividade, o Juízo de 1º Grau a acolheu parcialmente, deixando, contudo, de extinguir o processo de Execução Fiscal e determinando, ainda, a transferência dos depósitos judiciais dos autos do Mandado de Segurança para os autos da Execução Fiscal instaurada. Interposto Agravo de Instrumento, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que deixou de extinguir o processo de Execução Fiscal e determinou, ainda, a transferência dos depósitos judiciais. III. A Primeira Seção do STJ, ao julgar, sob o rito dos recursos repetitivos, o REsp 1.140.956/SP (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 03/12/2010), firmou o entendimento de que "o depósito do montante integral do débito, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo o ajuizamento da execução fiscal por parte da Fazenda Pública". No julgamento do aludido Recurso Especial repetitivo foi fixada a tese de que
"os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta
". IV. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1776500 SP 2018/0284478-9, Data de Julgamento: 09/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022 – Grifo nosso)

Igualmente, é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL
.
EXECUÇÃO FISCAL
. DECISÃO LIMINAR QUE HAVIA SUSPENDIDO A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ANTES DA PROPOSITURA DA
EXECUÇÃO FISCAL
.
EXTINÇÃO DO FEITO
.
HONORÁRIOS RECURSAIS
. I.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, imposta em sede de ação anulatória, tem o condão de impedir o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta.
Precedentes do STJ
.
II. No caso em debate, a decisão liminar que suspendeu a exigibilidade do crédito foi proferida em 05.04.2016, antes da propositura da execução fiscal, que se deu em 13.07.2016. Portanto, correto o édito sentencial que extinguiu a ação atrás mencionada prematuramente.
III
. Desprovido o apelo, majora-se a verba honorária arbitrada a favor do patrono da parte apelada (art.
85
,
§ 11
,
CPC
).
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA
. (TJ-GO - Apelação Cível: 51624384420168090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). ANTÔNIO CÉZAR PEREIRA MENESES, Goiânia - 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Data de Publicação: (S/R) DJ de 29/01/2024 - Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DO EXECUTADO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA CDA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO EXEQUENTE QUE ALEGA NECESSIDADE DE AGUARDAR O DESFECHO DA AÇÃO ANULATÓRIA PARA O JULGAMENTO DA DEFESA APRESENTADA PELO EXECUTADO. (...) 7.
Tratando-se de quaisquer circunstâncias previstas nos incisos do art. 151 do CTN, a correta solução à lide é a extinção da ação executória quando verificado que a sua propositura se deu em data posterior ao fato que veio a suspender a exigibilidade do crédito tributário
. Hipótese que se amolda ao caso concreto. Sentença de extinção correta. (...) (TJ-RJ, Apelação nº 0002382-16.2023.8.19.0014, Rel. Des. Fernando Cesar Ferreira Viana, julgado em 04/04/2024 – Grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - AÇÃO ANULATÓRIA JULGADA PROCEDENTE - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. - A concessão de tutela antecipada de urgência em ação judicial prévia suspende a exigibilidade do crédito tributário e inviabiliza a propositura de execução fiscal, a qual deve ser extinta por falta de interesse de agir do Fisco -
Considerando que o excipiente obteve, em ação anulatória de débito fiscal, a suspensão da exigibilidade por força de decisão judicial, é de rigor a extinção da execução fiscal, posteriormente ajuizada
-Recurso provido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 23980975120248130000, Relator.: Des.(a) Leopoldo Mameluque, Data de Julgamento: 20/08/2024, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2024 – Grifo nosso)

Apelação. IPTU dos exercícios de 2014 a 2016. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em que alegada a suspensão da exigibilidade dos créditos antes da inscrição dos débitos em dívida ativa e nulidade da CDA. Insurgência do excipiente . Pretensão à reforma. Acolhimento. IPTU do exercício de 2014. Depósito integral e em dinheiro realizado nos autos de anterior mandado de segurança . Hipótese autônoma de suspensão exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN. Depósito que não se confunde com a concessão de liminar (art. 151, V, do CTN).
Suspensão da exigibilidade causada pelo depósito integral que permanece hígida, ainda que posteriormente seja denegada a segurança e revogada a liminar anteriormente concedida. Causas autônomas e independentes
. Conversão em renda ou levantamento dos valores depósitos que só ocorre com o trânsito em julgado.
Crédito inscrito em dívida ativa e ação ajuizada quando a exigibilidade ainda estava suspensa. Extinção da execução fiscal. Precedente do C. STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 271).
IPTU dos exercícios de 2015 e 2016. Impugnação Administrativa. Pendência de julgamento de recurso interposto na segunda instância. Hipótese de suspensão da exigibilidade prevista no art. 151, III, do CTN. Crédito inscrito em dívida ativa e ação ajuizada quando a exigibilidade estava suspensa. Decisão reformada. Extinção da execução fiscal que é de rigor. Recurso provido. (TJ-SP - AI: 22189131720208260000 SP 2218913-17.2020.8.26 .0000, Relator.: Ricardo Chimenti, Data de Julgamento: 31/03/2021, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/03/2021 – Grifo nosso)

Acerca do ônus de sucumbência, este é inerente ao Princípio da Causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes, na forma do artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º, I, do CPC, ainda que não ocorra o julgamento do mérito.

No presente caso, a Fazenda Pública Municipal foi devidamente citada nos autos da Ação Declaratória nº 0801280-02.2021.8.14.0024, tendo ciência da realização dos depósitos judiciais referentes à TCFT em questão.

Portanto, não assiste razão ao Apelante, uma vez que este deu causa à lide, ajuizando de forma indevida a Ação de Execução Fiscal, mesmo tendo ciência do processo em que se discute a exigibilidade da TCFT e do depósito realizado pela empresa ora Apelada.

Sobre a matéria, são os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO.
ANÁLISE CONJUNTA DA SUCUMBÊNCIA COM O
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE
. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao
princípio
da
causalidade
, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes"
(REsp n. 1.223.332/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 15/8/2014). 2. Concluindo a instância originária que os réus, mesmo obtendo êxito com o julgamento da demanda, foram responsáveis pela instauração da ação, descabe ao STJ rever o posicionamento adotado, visto que seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que não é possível diante da incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1742912 SP 2020/0203770-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2021 – Grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO SATISFEITA. PERDA DO OBJETO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDUTA EXTRAPROCESSUAL DA UNIÃO. NECESSIDADE DA AÇÃO NO TEMPO DO AJUIZAMENTO. CABÍVEL CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. (...)
2. Segundo entendimento do STJ, em casos idênticos a este, é cabível a condenação em honorários, levando-se em consideração o princípio da causalidade. Indica a jurisprudência: ‘se, pelo contexto descrito nos autos, a pretensão do município, anteriormente resistida, foi atendida em conseqüência de conduta extraprocessual da União, evidencia-se a necessidade dessa ação ao tempo de seu ajuizamento e a responsabilidade da ré pelos ônus advindos da instauração do processo’
(REsp 1.777.160/PB. Rel Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 1º/3/2019). Nesse sentido: Aglnt no REsp 1.721.327/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 22/3/2019; AgInt no REsp 1.781.362/PB, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/5/2019. 3. Recurso Especial provido para determinar que a verba advocatícia seja fixada na liquidação na forma do inciso II do § 4º do art. 85 do CPC/2015. (STJ - REsp 1825853/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 11/10/2019 – Grifo nosso)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça decidiu a respeito. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO REFERENTE A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA. CONFORME PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO. (...) 2.
Em relação à condenação ao pagamento de custas/despesas processuais e honorários advocatícios, este tribunal firmou entendimento de que tal ônus deve permanecer, com base no
princípio da causalidade
,
posto que foi a parte ré, ora embargante, quem deu causa à propositura da ação.
3. À luz dessas considerações, dúvida não há de que os honorários de sucumbência devem ser arcados pela parte ré no percentual determinado pelo Juiz de primeiro grau. 4
. Assim, norteando-se a regra da sucumbência pelo
princípio da causalidade
, a parte que deu causa à instauração do processo, do incidente ou da ação, deve ser condenada no pagamento dos honorários do advogado que atuou na defesa dos interesses da parte contrária
. Embargos de Declaração conhecido e improvido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0017528-06.2017.8.14.0028 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024 – Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PAGAMENTO DO CRÉDITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.
De acordo com o Princípio da Causalidade, até mesmo quando não houver julgamento do mérito, aquele que deu causa à propositura da demanda deve pagar pelas despesas processuais decorrentes.
4. Nesse sentido, há de se entender que a empresa recorrente deu causa à instauração do processo, na medida em que não efetuou o pagamento do crédito tributário antes do ajuizamento da ação, visto que a ação de execução fiscal foi ajuizada em setembro de 2021 e o pagamento da dívida ocorreu em 01/2022 5. Assim, uma vez que o pagamento se deu após o ajuizamento da execução fiscal, é cabível a condenação dos honorários advocatícios, não havendo que se falar em reforma da sentença. 6. Recurso desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800687-78.2021.8.14.0086 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023 – Grifo nosso)

Quanto ao argumento da
cobrança dos juros e multa devidos, verifica-se que se trata de inovação recursal, pois a tese não foi suscitada
em contestação (Id. 25788539), tendo o Município arguido no mérito somente a matéria em relação a ausência de nulidade das CDAs,
não havendo nos autos qualquer demonstração de que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

As matérias uma vez decididas e julgadas, não suscitadas em contestação, ou não interpostas nos recursos cabíveis, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas, inviabilizando seu conhecimento nessa fase processual, a teor do disposto nos artigos 505 e 507 do CPC.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado:

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA
. 1. Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e da Súmula 182 do STJ, o agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso. 2.
Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3.
Inviável a análise de matéria que não foi apreciada pelo acórdão recorrido nem ventilada no recurso especial, tendo em vista constituir indevida inovação recursal.
4. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no REsp: 1945479 DF 2021/0195006-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2022 - Grifo nosso)

Corroborando a fundamentação, é o atual posicionamento no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO.
APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL DOS PROFESSORES. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE.
INOVAÇÃO

RECURSAL
DESCABIDA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. 2.
É inviável a análise de tese alegada somente em agravo interno que caracterize
inovação
recursa
l. 3. A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, na medida da impugnação do recorrente, que pode atacá-la no todo ou em parte, na forma do art. 1002 do CPC/2015, sendo vedado a esta Corte, em decorrência da
preclusão

consumativa
, conhecer de matéria, em julgamento de agravo interno, que não fora devolvida em um primeiro momento, qual seja, na apelação. 4.
Agravo interno não conhecido. À unanimidade
. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, não conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. (TJPA, 9102143, 9102143, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-04-27 – Grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE EM SUA INTEGRALIDADE SENTENÇA DO GARANTINDO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DO INTERESSADO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO ANTE VIOLAÇÃO A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ENTE MUNICIPAL. MATÉRIA QUE NÃO FOI SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão recorrida, manteve na integralidade a sentença do magistrado de origem que condenou o Município de Belém, ora Agravante, à obrigação de fornecer ao interessado os medicamentos PROMETAZINA 25 mg com 60 comprimidos e HALDOL DECANOATO injetável com 04 (quatro) ampolas.

2.
A tese suscitada a respeito da violação à dotação orçamentária do Ente Municipal, trata-se de inovação recursal, pois não fora abordada em sede de contestação e, tampouco em sede de apelação, que sequer foi interposta pelo ora Agravante.
3 -
Deste modo, descabe neste momento processual a análise de matéria não apreciada pelo juízo
ad quem
, tendo se operado, no caso, a preclusão consumativa.
4 - Agravo interno não conhecido. (TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0856568-79.2018.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/09/2022 – Grifo nosso)

Dessa forma,
de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios
, a manutenção da sentença
é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que a oposição de Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2026